Tribunal: TJDFT
Processo: 0770627-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0770627-31.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PEDRO JOSE VALES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. NÃO APRESENTAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos. II. Caso em Exame 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. 3. O recorrente foi considerado inapto nos exames médicos. Aduz que foi surpreendido e que realizou os exames de forma antecipada. No exame denominado Topografia, após verificação ficou constatado que o erro da clínica que realizou os exames e para tanto emitiu a declaração constante dos autos. Aduz que é leigo e não poderia saber que tal exame constante da lista estaria faltando. O erro foi da clínica que realizou o exame e não do recorrente. Requer a reforma da sentença. 4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID 68843840 e 68843841. III. Questão em Discussão 5. A controvérsia no presente caso consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente: ii) verificar a ilegalidade do ato administrativo de eliminação do recorrente, em função da violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. IV. Razão de Decidir 6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. 7. A análise do recurso requer a ponderação entre a aplicabilidade do princípio constitucional da igualdade e o respeito às normas estabelecidas no edital do concurso, que possui força de lei do certame. A jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 485 reconhece a limitação da intervenção judicial no mérito administrativo, restringindo-se à verificação da legalidade. Neste contexto, a decisão impugnada, ao manter a inaptidão do candidato com base nos critérios do edital, encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal e na observância do controle jurisdicional apenas em casos de ilegalidade, o que não se verifica nos autos. 8. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e do STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame 9. A eliminação do recorrente foi legítima e se deu pelo fato de não ter apresentado o exame solicitado, situação que se enquadra no subitem 14 do edital de abertura: “[...]14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. [...] 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica;”. O edital foi claro quanto a impossibilidade de conceder uma segunda chance ao candidato (subitem 14.11). 10. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019; Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019; Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024. V. Dispositivo 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1985560, Processo no 0770627-31.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, LXIX e art. 37, “caput”, da CRFB, porquanto o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência. Sustenta que houve violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão a gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, o acórdão recorrido concluiu que: “9. A eliminação do recorrente foi legítima e se deu pelo fato de não ter apresentado o exame solicitado, situação que se enquadra no subitem 14 do edital de abertura: “[...]14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. [...]” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Por fim, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Portanto, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF